Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703264-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: QUEILLA FRANCA ALVES AGRAVANTE: H. F. C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por H. F. C., menor representado por sua genitora Queilla França Alves, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento 0707715-31.2020.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu tutela de urgência para determinar ao réu, ora agravado, efetivação de consulta médica na especialidade neurologia pediátrica. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por H. F. C., representado por sua genitora, Queila França Alves, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer consulta médica na especialidade neurologia pediátrica. O Ministério Público, ID 78191839, foi favorável à concessão de tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Para concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial é necessária a presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Todavia, de acordo com o documento ID 78096288, a solicitação de consulta médica na especialidade neurologia pediátrica foi protocolada no sistema próprio da Secretaria de Saúde do DF no dia 13/11/2020, ID 78094959. Ou seja, de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ, o tempo de espera não é considerado excessivo, porquanto inferior a 100 (cem) dias. Ademais, devem ser consideradas as dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde em decorrência da pandemia pela COVID-19. Por outro lado, em que pese o parecer do Ministério Público e não obstante o histórico de observações recomende a necessidade da consulta em questão, não restou demonstrada, suficientemente, excepcional urgência na realização do procedimento, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Portanto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização da mesma consulta. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha se negado a registrar sua solicitação ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.” – ID 22917317, p. 38; ID 78228301 no processo originário. Nas razões recursais (ID 22917316), o agravante H. F. C. alega que estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão por que possível a concessão liminar da tutela provisória de urgência. No sentido, aduz que “[a] ausência de consulta médica na especialidade neurologia pediátrica é potencialmente lesivo, porque põe o paciente em grave risco, uma vez que a mora no início de um tratamento que se faz tão necessário é de extrema importância e decisivo para uma possível recuperação e até mesmo salvaguardar a qualidade de vida do ora agravante” (ID 22917316, p. 4). Argumenta que a documentação demonstra “risco de complicações caso não tenha acompanhamento médico imediato” e que “[c]om auxílio jurídico da Defensoria Pública do DF já houve tentativa de solução extrajudicial sem sucesso, fazendo-se necessário e essencial o acesso à Jurisdição” (ID 22917316, p. 5). Ao final, requer: “( ) a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente; b) A apreciação da tutela de urgência, tendo em vista a urgência que o caso requer; c) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo fixando o prazo de 5 (cinco) dias para o DF providenciar realização da Consulta médica na especialidade Neurologia pediátrica, com todo aparato e atendimento necessários, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular; d) A intimação do Agravado, na pessoa de seu representante legal, para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; e) No mérito, a procedência do presente agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão proferida pelo Juízo a quo fixando o prazo de 5 (cinco) dias para o DF providenciar realização da CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, com todo aparato e atendimento necessários, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.” – ID 22917316, p. 6, grifos no original. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida no ID 78096288 do processo originário). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu tutela de urgência, ID 78228301 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. No caso, o agravante H. F. C., nascido em 9/12/2017 (certidão de nascimento de ID 22917317, p. 9; dois anos e onze meses de idade em 25/11/2020, data do ajuizamento da demanda), foi diagnosticado pelo médico pediatra que o acompanha com retardo de desenvolvimento e suspeita de transtorno do espectro autista (CID: F48 – outros transtornos neuróticos), razão pela qual foi solicitada consulta com a especialidade neurologia em 10/11/2020 (ID 22917317, pp. 13-14). Na oportunidade, o médico pediatra detalhou que a solicitação tinha “Prioridade 1: urgência, atendimento o mais rápido possível” em razão da “dificuldade de manejo clínico”, classificação de risco amarelo (ID 22917317, pp. 13). Segundo informações prestadas pela Central de Regulação Ambulatorial em 17/11/2020, a solicitação de consulta foi devolvida pelo sistema porque o “protocolo paciente deve seguir um fluxo específico, conforme determinação da SES do Distrito Federal” (ID 22917317, p. 21). Não há notícias de que a consulta tenha sido levada a efeito até o presente momento. Pela decisão agravada, a definição de que “de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ, o tempo de espera não é considerado excessivo, porquanto inferior a 100 (cem) dias” e que “devem ser consideradas as dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde em decorrência da pandemia pela COVID-19”. Além disto, que, “não obstante o histórico de observações recomende a necessidade da consulta em questão, não restou demonstrada, suficientemente, excepcional urgência na realização do procedimento, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente”, não se justificando a preterição de pacientes que também estão em fila aguardando atendimento (ID 22917317, p. 38; ID 78228301 no processo originário). No entanto, chego a conclusão diversa: probabilidade do direito e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que justificam a concessão de liminar em favor do agravante H. F. C. Inicialmente, provável o direito deduzido neste recurso. O procedimento requerido (consulta neuropediátrica) é oferecido pelo próprio sistema de saúde do DF, inclusive no mesmo hospital que já presta assistência ao paciente (https://www.hcb.org.br/acesso-aos-servicos/especialidades-pediatricas/). Quanto ao tempo transcorrido desde o pedido (datado de 10/11/2020), tido como como não excessivo porque não superior a cem dias, veja-se o Enunciado 93/CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Como se vê, enunciado que se refere a ações e serviços de saúde classificados como de categoria eletiva. Não é o caso dos autos: o médico solicitante da consulta na especialidade neurologia pediátrica, trouxe a definição prioridade 1 – risco amarelo, bem definida a necessidade de urgência no atendimento ao paciente, dada a “dificuldade de manejo clínico” (Dr. Tiago Moisés dos Santos, Pediatra do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – solicitação de ID 22917317, p. 13). Ou seja, em análise perfunctória, cuidando-se de urgência (não de ação, seviço ou procedimento eletivo), não há que se falar em aplicabilidade do prazo de 100 (cem) dias para caracterização de excesso na espera pela consulta médica. Quanto ao argumento relativo a “dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde em decorrência da pandemia pela COVID-19”, veja-se o Distrito Federal iniciou vacinação em janeiro/2021, sendo certo que os profissionais de saúde da rede pública em todos os níveis de atuação estão no grupo prioritário (http://www.saude.df.gov.br/vacinadf/), o que minimiza os obstáculos impostos pela pandemia em relação à rede de atendimento. Por fim, quanto à alegação de que o agravante H. F. C. “não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha se negado a registrar sua solicitação ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário” (ID 22917317, p. 38), há indícios de não ter sido o pedido sequer incluído no sistema de saúde. A solicitação de consulta neuropediátrica foi registrada em 10/11/2020 e devolvida em 13/11/2020 com a justificativa de que “o paciente com suspeita de Transtorno do Espectro Autista deve seguir um fluxo específico, conforme determinação da SES do Distrito Federal” (ID 22917317, p. 17). Em sede extrajudicial, a Defensoria Pública enviou ofício à Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Saúde do DF em 17/11/2020 (sete dias após o pedido de marcação de consulta em caráter de urgência), com pedido de reinserção da solicitação no SisReg: “( ) 2. Dados da(s) solicitação no SISREG: paciente tem indicação de realizar CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, inserido no sistema no dia 10/11/2020 sob o no 348907667, com situação devolvida. Ocorre que a criança está sem diagnóstico e encontra-se fora da fila em razão da solicitação estar como devolvida. Favor reinserir no sistema de regulação para que seja avaliada por médico especialista com urgência. 3. Por que o paciente demanda celeridade no agendamento? Paciente de 2 (dois) anos e 11 [onze] meses de idade, com história de retardo do desenvolvimento. Tem dificuldade de falar. Conforme indicação médica do Dr. Tiago Moisés dos Santos (CRM-GO 21606). ( ) 5. TRATAMENTO OU SERVIÇO REQUISITADO: O(A) usuário(a) do SUS requisita a sua senhoria: (1) o agendamento da(s) solicitação(ões) indicada(s) no item 2, acima; (2) na impossibilidade de agendamento, informar previsão para atendimento, colocação do paciente na fila, total de pessoas na fila e quantos agendamentos são realizados mensalmente para essa solicitação(ões); (3) os motivos de eventual recusa em atender as requisições anteriores” – ID 22917317, p. 15. Em resposta, a Central de Regulação Ambulatorial (SES/DF) limitou-se a restituir o protocolo para seguimento; nenhuma notícia de reinclusão, de se encontrar o paciente em fila de espera, de previsibilidade de prazo para atendimento (ID 22917317, p. 21). De outra parte, demonstrado o perigo de dano irreparável. A demora no atendimento de paciente de tenra idade — atualmente com 3 anos e dois meses de idade (certidão de ID 22917317, p. 9) já diagnosticado com retardo no desenvolvimento, com suspeita de transtorno do espectro autista, que aguarda consulta desde 10/11/2020 — pode significar diagnóstico intempestivo e prejudicar sobremaneira o adequado tratamento. Tratando-se de suspeita de doença neurológica na primeira infância, quanto mais demorado o diagnóstico adequado, menor a chance de reversibilidade, o que pode comprometer de maneira permanente seu desenvolvimento e, inclusive, afetar a autonomia do agravante na vida adulta. A Promotoria de Justiça, em parecer no sentido de deferimento da tutela de urgência pretendida, chegou à mesma conclusão: menor com quadro de retardo mental, urgência suficientemente caracterizada (prioridade quadro clinico amarelo), fumus boni iuris e periculum in mora suficientemente demonstrados – ID 22917317, p. 36. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência requerida para determinar ao agravado DISTRITO FEDERAL que providencie a realização de consulta pediátrica na especialidade neurologia, em rede pública ou privada conveniada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Cumpra-se, com urgência. Atribuo a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante H. F. C. Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, I e II do CPC). Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora